Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018970-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Impetrante: Célia Regina de Matos Prado
Paciente: Magno Pereira Santana
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de Magno Pereira Santana, supostamente submetida a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, ora apontada como coatora por manter segregado cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 e outros.
A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente na data de 12.08.2020 quando se encontrava na residência de sua família, situada no Sítio Recanto da Família Buscapé (Pousada Clarão da Lua), onde trabalha com seus genitores, executando serviços gerais.
Aduz que não se verificam os pressupostos para a prisão cautelar na hipótese e que a fundamentação adotada no decreto prisional se afigura inidônea, máxime porque o paciente tem residência fixa e exerce labor lícito, não oferece risco à ordem pública ou às investigações, tampouco pode prejudicar o andamento processual ou a aplicação da lei penal.
Realça que o paciente desconhece o conteúdo da investigação, que transcorria desde o ano de 2018 na cidade de Sorriso/MT, distante aproximadamente 650 km do sítio onde reside, sendo que, a partir da ciência da imputação, colocou-se à disposição da Justiça, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais.
Salienta que as decisões que versam sobre a prisão preventiva do paciente apresentam fundamentos genéricos, fazendo referência a todos os investigados de forma indistinta, inexistindo, ademais, contemporaneidade entre “a decretação da prisão e a suposta ‘ameaça’ por parte do paciente ao curso da investigação, instrução ou aplicação da lei penal” (sic, 57069458, p. 14).
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, impondo-se, caso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito da argumentação suscitada pela impetrante, nesta etapa de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos exigíveis à concessão liminar da ordem.
Extrai-se do decreto prisional que a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo de procedimento investigativo instaurado no segundo semestre do ano de 2018, nominado “Operação Ex-combatente”, com vistas à apuração de possíveis práticas de infrações penais por supostos integrantes da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”, cuja atuação se perfaz dentro e fora dos presídios estaduais (id. 57069468).
Segundo consta, a partir dos relatórios das interceptações telefônicas realizadas até início do ano de 2019, apurou-se “o vínculo associativo entre os investigados Magno Pereira Santana e Fabrício Albertoni Mazeto, para o comércio de entorpecentes, no qual eles, mediante divisão de tarefas e do lucro, realizavam a compra dos entorpecentes com um fornecedor não identificado na fronteira do país com a Bolívia, revendendo-os para outros traficantes e usuários nesta comarca” (sic, id. 54771957, p. 03).
Tem-se que, após revelar a existência da prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva em relação a cada um dos seis suspeitos, o juízo a quo acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.
Com efeito, colhe-se da decisão que “a prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes nesta comarca” (sic, id. 57069468, p. 03).
Registre-se que, diversamente do aventado pela impetrante, o juízo a quo, ao sintetizar o resultado das atividades investigativas, delimitou a suposta ingerência de cada um dos seis imputados, vindo a concluir que “quanto aos investigados Fernando de Padova e Cristian Jonas Perim, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se alto grau de profissionalismo na conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, tendo inclusive aberto conta conjunta para facilitar a prática e a administração do dinheiro, registrando-se a movimentação de considerável quantia no decurso de um ano para o também investigado Magno”, ora paciente (sic, id. 57069468, p. 04).
Particularmente quanto à reiteração delitiva, anota que o paciente “ostenta duas condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, reunidas e executadas nos autos de execução penal no 11055- 54.2017.811.0006, estando o reeducando no cumprimento do regime semiaberto durante o período de investigação nos presentes autos, reiterando e descumprindo as condições fixadas, estampando a ineficiência das medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública”, consoante exposto no indeferimento do pedido de revogação da custódia (id. 57069469, p. 02).
Nesse contexto, constata-se, em estima superficial, que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada nos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que, ao menos por ora, torna nebulosa a argumentação de que o lapso temporal verificado neutraliza a plausibilidade concreta de reiteração delituosa, bem como debilita a tese alusiva à suficiência da aplicação das cautelares diversas, que, neste momento, revelam-se inadequadas à tutela da ordem pública na hipótese.
Demais disso, as condições pessoais ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Registre-se, por fim, que a hipótese reclama o cotejo das alegações postas na inicial e das informações a serem fornecidas pelo juízo, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao julgamento do habeas.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada